Tribunal: TJSP
Processo: 2180069-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de contribuições condominiais. Fase de cumprimento de sentença. Inclusão dos adquirentes da unidade devedora no polo passivo do cumprimento de sentença. Possibilidade. Dívida "propter rem". Questão já enfrentada no julgamento do agravo de instrumento no 2239340-69.2019.8.26.0000. Excesso de execução não demonstrado. Honorários de sucumbência que são de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de contribuições condominiais. Fase de cumprimento de sentença. Inclusão dos adquirentes da unidade devedora no polo passivo do cumprimento de sentença. Possibilidade. Dívida "propter rem". Questão já enfrentada no julgamento do agravo de instrumento no 2239340-69.2019.8.26.0000. Excesso de execução não demonstrado. Honorários de sucumbência que são de responsabilidade dos adquirentes do imóvel. Inteligência do art. 109, §3o, do CPC. Desta forma, não obstante a garantia do juízo, não demonstrada a probabilidade do direito dos Agravados-devedores. Cassado o efeito suspensivo atribuído à impugnação. Agravo de instrumento provido, prejudicado o julgamento do agravo interno.